Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009256-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA COSTA - CPF: 728.422.531-91 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TIRO SINOP - CNPJ: 14.388.135/0001-80 (RECORRIDO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1009256-24.2020.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1009256-24.2020.8.11.0015

Recorrente:

Francisco Junior de Souza Costa.

Recorrido:

Associação de Tiro Sinop.

EMENTA

RECURSO

INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIADO DE CLUBE DE TIRO – LICENÇA DAS ATIVIDADES – POSSIBILIDADE – DEVER DE PAGAR AS ANUIDADES E OUTROS TRIBUTOS ENQUANTO PERDURAR O AFASTAMENTO – CABIMENTO - PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Considerando que o estatuto social da associação prevê a possibilidade de licença do sócio e dispõe expressamente que, durante o período de afastamento, não haverá dispensa com relação ao pagamento de anuidade e outros tributos, é de se manter a sentença que condicionou o retorno do associado à quitação dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1009256-24.2020.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1009256-24.2020.8.11.0015

Recorrente:

Francisco Junior de Souza Costa.

Recorrido:

Associação de Tiro Sinop.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Francisco Junior de Souza Costa.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal
de Sinop-MT.

Sentença (
Id.
210977208
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais,
anulando o ato de exclusão do associado requerente, condicionando o restabelecimento como associado ao pagamento dos valores atrasados, com as devidas atualizações previstas em regimento legal.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
210977210
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença, para que não seja incumbido ao pagamento das anuidades de 2017 até a data do efetivo restabelecimento.

Contrarrazões: Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1009256-24.2020.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1009256-24.2020.8.11.0015

Recorrente:

Francisco Junior de Souza Costa.

Recorrido:

Associação de Tiro Sinop.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado, em que o autor, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou o seu restabelecimento como associado, todavia, condicionou o seu retorno ao pagamento dos valores atrasados.

A controvérsia cinge-se em analisar se o autor recorrente tem a obrigação de efetuar a quitação dos valores atrasados devidos à associação recorrida, relativos ao período em que ficou de licença como associado.

Sobre a questão, o estatuto social da associação recorrida, em seu art. 10, “
g”
dispõe (Id. 210975312):

“Art. 10 – É direito dos Associados:

(...)

g) solicitar, após permanência mínima de 1 ano, licença de suas atividades junto a associação pelo período máximo de 2 anos, não prorrogáveis, não podendo solicitar nova licença em interstício inferior a 1 anos após encerrado o período de licença anterior”.

Todavia, o parágrafo único do supratranscrito artigo prevê:

“Parágrafo único. No caso previsto na alinha “g”, o associado será licenciado de suas atividades esportivas, não sendo dispensado no período de afastamento, de pagamentos como anuidade e outros tributos”.
[sic]

Da análise detida dos autos, constata-se que a obrigação de pagar os débitos devidos à associação durante o período de afastamento está prevista no estatuto social da associação recorrida. Logo, incabível a almejada isenção de pagamento.

No caso, o único vínculo que se estabelece entre as partes é de ordem estatutária e se reveste de caráter nitidamente restrito e associativo, com previsão de direitos e deveres específicos, distanciando-se da definição consumerista de prestador/tomador de serviços.

Diante disso, incabível a isenção pretendida pelo recorrente.

Nesse sentido:

“
Cobrança. Despesas associativas. Relação entre sócio titular e clube recreativo. Requisitos para admissão de sócio que extrapolam a mera negociação do título respectivo. Oferta de serviços a um dado grupo reunido em torno de um interesse comum. Autora que tem por objeto proporcionar a prática desportiva amadora. Previsão de direitos, inclusive o de votar e ser votado, e de deveres, dentre os quais o pagamento das taxas respectivas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição inocorrida. Inadimplemento confesso, bem assim o descumprimento do dever de comunicação escrita da mudança de endereço. Notificação premonitória regularmente enviada ao endereço cadastrado. Impossibilidade de se reconhecer a renúncia tácita diante da inadimplência ou do mero fato de que o associado deixou de frequentar as dependências do clube. Precedentes deste Tribunal. Cobrança, porém, que deve ter seu termo final quando do momento previsto para o encerramento do processo administrativo e consequente exclusão do sócio, que o Estatuto impunha à Diretoria retardou. Exclusão da condenação ao pagamento das taxas de manutenção nos meses de setembro, outubro e novembro/2015. Taxa de transferência, porém, integralmente devida. Questão da compensação, nos termos do próprio Estatuto, a debater em liquidação. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10239225520198260562 SP 1023922-55.2019.8.26.0562, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 31/08/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)”.

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia, NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024